Tribunal: TJDFT
Processo: 0741027-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Ana Lucia de Colla Antunes pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, para que seja concedida a antecipação da tutela que lhe restou indeferida. A agravante informa que é sócia majoritária, tendo o cancelamento do plano de saúde empresarial que a beneficiava e aos seus dependentes foi feito unilateralmente, sem comunicação ou deliberação dos sócios, em retaliação pessoal. Alega que a medida viola o contrato social, que exige prestação de contas e gestão transparente. Sustenta que a alegação de dificuldades financeiras não foi comprovada. Informa que foi excluída da gestão e do acesso às informações financeiras da empresa. Pondera que o plano de saúde era utilizado há anos, sendo um benefício consolidado. Afirma que a exclusão afeta direitos fundamentais, como o direito à saúde dos filhos menores. Invoca os arts. 1.020 e 1.021, do CC, e 297, do CPC. Pede a reforma da decisão para, concedendo a antecipação da tutela, determinar a imediata suspensão do ato administrativo de cancelamento do plano de saúde empresarial, com o restabelecimento integral das coberturas, e que o sócio administrador seja proibido de cancelar o plano de saúde até julgamento final do recurso, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. E, ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar nos moldes postulados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é visível os prejuízos que adviriam à agravante e seus dependentes na medida em que ficariam desprovidos de cobertura médica, sobretudo em relação à saúde e dignidade humana. Ademais, quanto ao outro requisito apontado acima, da análise das provas até então juntadas aos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito alegado, especialmente diante da ausência de deliberação societária para o cancelamento do plano de saúde e da alegada exclusão da agravante da gestão da empresa, apesar de sua condição de sócia majoritária. Note-se, por oportuno, que a questão em discussão será melhor analisada pelo julgador singular, após a devida instrução probatória e o contraditório, não se vislumbrando, nesse momento, motivos a justificar a medida adotada pela empresa ré. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata manutenção do plano de saúde empresarial anteriormente contratado, com restabelecimento integral das coberturas à agravante e seus dependentes, e a proibição de cancelamento do referido plano até o julgamento definitivo do presente agravo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator